Tribunal: TJES
Processo: 5004697-72.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004697-72.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVAN LAUER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004697-72.2026.8.08.0000

REQUERENTE: IVAN LAUER

Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRERROGATIVA DE FORO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia e confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Sustenta nulidade absoluta do processo por violação à prerrogativa de foro e ao princípio do juiz natural, sob o argumento de que o delito teria sido praticado durante o exercício do mandato de Prefeito Municipal.

Requereu, em sede liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a declaração de nulidade da ação penal originária, em razão da incompetência ratione personae do juízo singular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para desconstituir condenação transitada em julgado com fundamento em alteração jurisprudencial posterior acerca da subsistência da prerrogativa de foro para crimes funcionais praticados no exercício do cargo.

III. Razões de decidir

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla de matéria jurídica já decidida de forma definitiva.

No caso, a condenação foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial vigente à época, segundo a qual a prerrogativa de foro cessava com o término do mandato, inexistindo afronta direta ao texto legal ou constitucional então aplicado.

A posterior alteração jurisprudencial firmada pelo STF no HC 232.627/DF, quanto à subsistência do foro por prerrogativa de função em determinadas hipóteses, não se equipara à novatio legis in mellius e não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada material.

O novo entendimento do STF expressamente consignou incidência imediata aos processos em curso, não alcançando ações penais já definitivamente encerradas e em fase de execução da pena.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de revisão criminal fundada exclusivamente em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não é meio processual adequado para rediscutir condenação transitada em julgado com base apenas em alteração jurisprudencial superveniente. 2. A mudança de entendimento sobre prerrogativa de foro aplica-se aos processos em curso, não alcançando automaticamente feitos acobertados pela coisa julgada. 3. Ausentes as hipóteses do art. 621 do CPP, impõe-se o não conhecimento da ação revisional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, X; CPP, art. 621; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. (não informado); STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.010.478/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004697-72.2026.8.08.0000

REQUERENTE: IVAN LAUER

Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por IVAN LAUER, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, nos autos da ação penal n°. 0003584-74.2014.8.08.0038.

A decisão revisanda condenou o requerente pela prática da conduta prevista no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Na exordial o requerente sustenta, em síntese, que houve grave violação à prerrogativa de foro fixada pela Constituição Federal e ao princípio do juiz natural, decorrente do processamento e julgamento do feito originário por juízo de primeira instância.

Alega que não há nos autos competência válida, pois o delito foi praticado durante o seu mandato de Prefeito e, de acordo com novo entendimento do STF (HC 232.627/DF) e afetação do Tema 1331 pelo STJ, a competência originária do Tribunal de Justiça para crimes funcionais subsiste mesmo após o afastamento do cargo.

Argumenta, ainda, que, a denúncia foi protocolada perante a primeira instância em 2014, após o término do seu mandato em 2012, sem ingressar perante o TJES. Ressalta que a sentença singular e o acórdão que a manteve emanaram de juízo destituído de competência, o que, segundo defende, configura nulidade absoluta por violação ao artigo 29, inciso X, da Constituição Federal.

Por tais razões, requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto (Processo de nº 2000127-82.2023.8.08.0038), a fim de aguardar em liberdade o julgamento da presente revisão criminal. Ao final, pleiteia o reconhecimento da incompetência ratione personae e, por conseguinte, a declaração de nulidade absoluta do processo penal nº 0003584-74.2014.8.08.0038.

Decisão, Id. 18778914, indeferindo o pleito liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, Id. 19021572, manifestando-se pelo não conhecimento da ação revisional e, se conhecida, pela improcedência do pedido, afirmando que mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não constitui fundamento para a desconstituição da coisa julgada.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a presente Revisão Criminal foi ajuizada com o escopo de desconstituir o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que ratificou a condenação do requerente pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67.

A moldura fática delineada na instância de origem, e corroborada pelas provas que instruem este feito, revela que o réu, na qualidade de Prefeito Municipal de Vila Pavão — embora cautelarmente afastado do cargo por decisão judicial —, utilizou-se indevidamente de veículo oficial (Fiat Linea, placas MSY 5174) e dos serviços de um motorista do gabinete para deslocamentos de interesse estritamente particular na capital do Estado.

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas, notadamente pelo Relatório de Inteligência nº 155/2012 da Assessoria Militar do Ministério Público, que registrou, inclusive mediante fotografias, a circulação do veículo e o desembarque do ora requerente em diversos pontos de Vitória, como o Shopping Boulevard, em datas nas quais já não exercia legalmente as funções devido ao afastamento.

A tese central de nulidade absoluta por incompetência do juízo de primeiro grau, manejada pela defesa com fulcro na prerrogativa de foro, não encontra eco nas hipóteses de cabimento da ação revisional.

Sustenta o requerente que, em razão da guinada jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, a competência para o julgamento de crimes funcionais seria deste Tribunal de Justiça, independentemente do término do mandato. Todavia, tal argumento ignora que a Revisão Criminal é ação de natureza excepcionalíssima, vinculada ao rol taxativo do artigo 621, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.".

No caso em testilha, não se verifica afronta direta ao texto legal vigente à época da condenação, mas sim a aplicação legítima do entendimento jurisprudencial então prevalecente, que restringia a prerrogativa de foro ao período de exercício do mandato. Importante notar que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 11/03/2026, consolidando a situação jurídica sob a égide da interpretação anterior.

A alteração posterior de orientação pretoriana não se equipara à novatio legis in mellius, não ostentando força normativa autônoma para rescindir sentenças já acobertadas pelo manto da coisa julgada material sob o pretexto de retroatividade benéfica.

Nesse sentido, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao vedar a utilização da revisão criminal para a simples rediscussão de teses jurídicas com base em mudanças oscilatórias da jurisprudência, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica. É o que se extrai do trecho do acórdão paradigma colacionado pela douta Procuradoria de Justiça:

"
Não cabe revisão criminal fundada em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.
" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.010.478/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2022) .

Ademais, no que tange à invocação do Tema 1331 do STJ, convém destacar que a Terceira Seção daquela Corte Superior, ao afetar a matéria, foi expressa ao consignar a inexistência de ordem de suspensão dos processos em trâmite ou das execuções definitivas.

Assim, a mera pendência de julgamento sobre a aplicação retroativa de jurisprudência benéfica não possui o condão de autorizar o processamento de pleitos revisionais que busquem a desconstituição de títulos executivos judiciais hígidos e definitivos.

Por fim, insta reconhecer que a tese nuclear defensiva repousa na alegação de nulidade absoluta da condenação por incompetência do juízo de primeiro grau, invocando, para tanto, a recente guinada jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, quando estabeleceu a seguinte tese:

“a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.
”

Não obstante, impõe-se realizar o devido distinguishing (distinção) entre o paradigma invocado e a conjuntura fático-processual vertente.

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o novo entendimento de que a prerrogativa de foro subsiste após o encerramento do mandato para crimes estritamente funcionais, assentou de forma expressa que tal diretriz incide sobre os processos que ainda se encontram em curso.

No caso em testilha, de forma diametralmente oposta, a ação penal originária já foi acobertada pelo manto intransponível do trânsito em julgado material, encontrando-se atualmente em plena fase de execução definitiva da pena (Processo nº 2000127-82.2023.8.08.0038).

Dessa forma, resta evidente que a pretensão revisional revela mera irresignação com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida sob fundamento não contemplado nas hipóteses legais, o que obsta o conhecimento da ação. A decisão vergastada não foi contrária à lei, mas sim conforme à interpretação jurídica válida e eficaz no momento de sua prolação.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer da revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.